Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-84.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000332-84.2023.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ADAO AUGUSTO TINEL

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos da norma extraível do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

In casu
, o
a
córdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

Debulha-se da peça dos Aclaratórios que o embargante sustenta omissão no acórdão embargado quanto à distinção em relação ao Tema 1.002 do STF considerando,
in casu
, a aplicação d
as leis organizadoras da DPE/BA e do fundo a que se destinaria o pagamento da verba sucumbencial.

Malgrado a tese d
o
embargante, houve manifestação no acórdão embargado, uma vez que
foi considerado, quanto
à disciplina decorrente dos arts.
6º e 256
da
LC Estadual
n
. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008,
ser
indubitável a perda parcial da
sua
eficácia com o advento da LC
n.
132/2009 que inclu
i
u o inciso
XXI
no art.
4º
da
LC
n
. 80/1994,
segundo norma extraível do art. 24, §§
§
1º,
3º
e 4º, da C
F
/
88
.

Ad
e
ma
is,
no que toca à
decisão monocrática da lavra do Ministro Flávio Dino no bojo da
Reclamação Constitucional n.
68.391/BA, arguid
a
pelo embargante como
decisum
que, em situação similar, supostamente reconheceu a aplicação indevida do Tema n. 1002 do STF
pel
o
TJBA
, imperioso ressaltar que se trata de decisão com efeitos
inter partes
e desprovid
a
de caráter vinculante
em relação a outros processos
, além de que
não
apreciada a matéria
primordial
d
e

perda parcial da

eficácia

dos arts.
6º e 256
da
LC Estadual
n
. 26/2006 e do art. 3º, I, Lei Estadual n. 11.045/2008
.

Desta maneira
, nota-se claramente a evidente insatisfação d
o
embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000332-84.2023.8.05.0137

opostos
nos
autos
d
o
Agravo Interno
n.
8000332-84.2023.8.05.0137
.
1

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível
8000332-84.2023.8.05.0137
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA
e

e
mbargad
a
,

a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12